Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-43.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001532-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUN – INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Defere-se o benefício da gratuidade quando comprovada a incapacidade financeira da parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001532-43.2022.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Consignação em Pagamento, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A agravante alega que
é autônoma
, não tem renda fixa, é divorciada e tem a guarda dos dois filhos menores de idade.

Diz que a pandemia decorrente da Covid-19 lhe trouxe dificuldade financeira a qual piorou o falecimento do seu pai no ano passado, que era quem arcava com as despesas da casa.

Afirma que a empresa que aparece no seu Imposto de Renda não mais existe, porque quem a administrava era o seu pai.

Argumenta que, nos termos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, para se obter o benefício, basta a declaração de que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família, como é o seu caso.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id. 117084468.

Contrarrazões no Id. 120293984.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que, em
Ação de Consignação em Pagamento, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Esse direito é garantido a toda pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família (art. 98 do CPC).

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código, tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica. Ao contrário, os documentos anexados mostram que a autora atua de forma autônoma como advogada com renda média mensal de R$ 2.827,50.

E apesar de constar em sua declaração de imposto de renda de 2020 quotas de capital na empresa C. Macedo Peças Agrícolas Ltda., há indícios de que a atividade empresarial foi encerrada após o falecimento do genitor da autora, uma vez que as fotos juntadas demonstram o abandono do estabelecimento comercial (Id. 72273078 dos autos de origem).

Ademais, a hipossuficiência também pode ser verificada pelo contrato de financiamento de objeto da demanda (Ids. 72127941, 72126384, 72126379), pendências financeiras (Id. 72126387), que absorvem boa parte de seus rendimentos.

É preciso ressaltar que a suspensão do pagamento das despesas processuais não se destina unicamente a atender a população em estado de miserabilidade, mas sim facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

Não fosse o bastante, a remuneração fixa da agravante é utilizada para gastos pessoais básicos presumíveis, tais como moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, entre outros, o que evidentemente a impede de arcar com as custas judiciais sem causar-lhe prejuízo.

Logo, é manifesta a incapacidade financeira, o que justifica deferimento do benefício neste caso (art. 99, §3º, do CPC), a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA
- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5º, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO.
Se a autora prova a hipossuficiência financeira através da apresentação dos seus ganhos mensais e do respectivo comprometimento dessa verba, é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
(N.U 1003634-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar o
decisum
e deferir o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022